Tribunal: TJMT
Processo: 1009743-59.2022.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009743-59.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAIS DA COSTA CHAVES VIDOTTI - CPF: 068.866.401-60 (RECORRENTE), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1009743-59.2022.8.11.0003

Origem:
1° Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Recorrente(s):
123 Viagens e Turismo Ltda.

Recorrido(s):
Lais da Costa Chaves Vidotti

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
03/07/2023 à 07/07/2023

Ordem: 174

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA INTERMEDIADORA DE VENDAS DE PASSAGENS AÉREAS - CARACTERIZAÇÃO DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO - INCIDÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO § 3o, II, DO ART. 14 DO CDC - ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
RECONHECIDA -

EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DE MÉRITO EM RELAÇÃO À PARTE RECORRENTE – SENTENÇA REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela empresa foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de alteração e/ou cancelamento de voo.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela demandada ante
sentença proferida em ação indenizatória que julgou procedente a pretensão inicial, condenou as empresas ré ao pagamento de R$ 5.000 cinco mil reais a título de danos morais.

Extrai-se dos autos que
a autora adquiriu p
assagens aéreas no sítio eletrônico da requerida, com intuito de viajar de Cuiabá/MT para São Paulo/SP, na data de 05/04/2022, a fim de comparecer a evento cultural, este com início previsto às 17 horas.

Informa que o desembarque do voo de ida estava previsto para às 15h05min; o embarque do voo de volta, por sua vez, possuía previsão de ocorrer às 14h45min. Segundo afirma, tais horários foram previamente escolhidos de forma a conceder a ela tempo hábil para se deslocar ao evento que acompanharia e voltar sem maiores transtornos.

Contudo, sustenta que ao chegar ao aeroporto para o check-in foi informada a respeito do cancelamento dos voos, sendo realocada em voos cujo horário de desembarque e embarque lhe acarretariam prejuízos, posto que desarranjaria todo o planejamento previamente feito pra viagem.

Sustenta que mesmo constatando junto à empresa aérea a existência de voo alternativo, em horário mais favorável à autora, a reclamada se negou a realoca-la.

Em sede recursal, a demandada defende, preliminarmente, que é ilegítima para figurar no polo passivo da ação
e, ainda, no mérito, defende a improcedência dos pedidos.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, esclareço que é o caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente.

De acordo com o entendimento consolidado do e. STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO
.
INEXECUÇÃO DO SERVIÇO
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
AGÊNCIA DE TURISMO
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM RECONHECIDA.

1.
A jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens
.

2.
No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo
.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 15/12/2014).

No mesmo sentido é o entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA RECONHECIDA DE OFÍCIO
-
COMPRA SOMENTE DE PASSAGENS
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2- Recurso inominado prejudicado.

(N.U 1037698-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TURISMO – ACOLHIDA. Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini),
é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor”
.

(N.U 10043551520218110003 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 28/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2022)

Desse modo,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré, ora recorrente.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade,

e, no mérito,
dou-lhe

provimento
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023